Tribunal: TJMT
Processo: 1034132-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034132-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL MARTINS JUNIOR - CPF: 054.929.281-04 (RECORRENTE), ELAINE FRANCO - CPF: 341.027.602-53 (ADVOGADO), HYLANA SIQUEIRA SILVA - CPF: 064.540.401-27 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Embargante e deu-lhe provimento para alterar os juros moratórios a fim de que a incidência seja a partir da citação.

O Embargante alega que houve contradição no acórdão, uma vez que se foi dado parcial provimento ao recurso, não haveria condenação em custas e honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1034132-17.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Concessionaria de Rodovia Sul - Matogrossense S.A

Embargada(s):

Daniel Martins Junior

Hylana Siqueira Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

No que tange especificamente sobre a omissão alegada, quanto ao pedido de condenação do Recorrido em honorários advocatícios, trago à baila o art. 55 da Lei 9.099/95,
in verbis:

:

Art. 55. (...) Em segundo grau,
o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação
ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O recurso interposto pelo Embargante tinha com objetivo a reforma da sentença com a finalidade de que a pretensão inicial fosse julgada improcedente ou para que fosse reduzido o valor da condenação a título de dano moral e fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação.

Embora tenha sido dado apenas parcial provimento ao recurso interposto, verifico que apenas foi acolhida a pretensão para alteração quanto a incidência dos juros moratórios, ou seja, não houve um acolhimento substancial ao recurso interposto.

Desse modo, se houve provimento parcial ao Recurso, com acolhimento de um pedido sem que seja substancial, deve haver condenação em honorários sucumbenciais

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023